Tribunal: TJES
Processo: 5000079-86.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-86.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 4.487/2016. CRÉDITO SUPERIOR AO PATAMAR LOCAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível
interposta por
Dedini S. A. Indústrias de Base
contra decisão que, em
embargos de declaração com efeitos infringentes
, exerceu
juízo de retratação
para tornar sem efeito a sentença que havia extinguido a
execução fiscal
proposta pelo
Município de Serra
e determinar o
prosseguimento
do feito, diante da discussão sobre a incidência do
Tema 1.184 do STF
e da
Resolução CNJ n. 547/2024
, em execução ajuizada com crédito de
R$ 6.475,13
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
duas
questões em discussão:
(
I
)
definir se a decisão que retratou a extinção incorre em
nulidade por julgamento extra petita
, por ter reexaminado fundamento ligado ao
interesse de agir
;
(
II
)
estabelecer se é cabível extinguir a execução fiscal por
baixo valor
e suposta ausência de utilidade, à luz do
Tema 1.184 do STF
, da
Resolução CNJ nº 547/2024
e do patamar previsto na
Lei Municipal nº 4.487/2016
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O
interesse de agir
constitui
matéria de ordem pública
, e o magistrado
o.aprecia de ofício
em qualquer grau de jurisdição, nos termos do
art. 485, § 3º, do CPC
, o que afasta a alegação de julgamento
extra petita
quando o juízo reexamina a presença de necessidade-utilidade da tutela executiva.

O
Tema 1.184 do STF
admite a extinção de
execução fiscal de baixo valor
por ausência de interesse de agir com base na
eficiência administrativa
, desde que
respeitada a competência constitucional
e os critérios próprios do
ente federado
.

O Município de Serra, no exercício de sua autonomia, editou a
Lei Municipal n. 4.487/2016
, que fixa patamar mínimo de
R$ 5.000,00
para ajuizamento de execuções fiscais (tributos diversos de IPTU), e esse parâmetro orienta a aferição do “baixo valor” no caso concreto.

Como o crédito executado (
R$ 6.475,13
)
supera
o patamar legal municipal (
R$ 5.000,00
), permanece caracterizado o
interesse de agir
do Município, não sendo cabível extinguir a execução sob o critério genérico de “baixo valor”.

A alegada ausência de movimentação útil por mais de um ano não descaracteriza, por si só, o interesse processual quando há
intenção de satisfação do crédito
e dificuldade de localização de bens, especialmente em execução cujo valor excede o limite de eficiência definido em lei local.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir, por ser matéria de ordem pública, pode ser reexaminado de ofício pelo julgador, sem configuração de julgamento extra petita.

A extinção de execução fiscal por baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF, deve respeitar os critérios de eficiência fixados pelo próprio ente federado no exercício de sua autonomia.

Superado, pelo crédito executado, o patamar mínimo previsto em lei municipal para ajuizamento, subsiste o interesse de agir e impõe-se o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §§ 3º e 7º; Lei Municipal n. 4.487/2016, art. 1º, II; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1.184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5000079-86.2016.8.08.0048
.

APELANTE:
DEDINI S. A. INDÚSTRIAS DE BASE
.

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
D
edini S. A. Indústrias de Base
, voltado contra a respeitável decisão de id 16450129, integrada pela decisão de embargos de declaração id 16450132, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da “execução fiscal” movida em face dela pelo
M
unicípio de Serra
, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para, exercendo juízo de retração (§ 7º do art. 485 do CPC), tornar sem efeito a sentença de extinção anteriormente prolatada (id 16450129) e determinar o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a existência de outras execuções fiscais em face da executada, as quais quando somadas superariam o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastaria a aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

1. - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA.

Sustenta a apelante a nulidade da decisão que exerceu o juízo de retração, sob a alegação de que a magistrada de primeiro grau teria fundamentado o prosseguimento da execução na soma de processos judiciais, matéria esta que não teria sido veiculada nos embargos de declaração do exequente. Argumenta, nesse sentido, que a decisão teria extrapolado os limites da causa de pedir recursal, incorrendo em vício de nulidade por ser
extra petita
.

Contudo, é cediço que o interesse de agir constitui matéria de ordem pública, ostentando natureza de condição da ação, cuja verificação deve ser realizada pelo magistrado de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, ao reexaminar a presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, o juízo não se vincula exclusivamente aos fundamentos trazidos pelas partes, mas sim ao dever de aplicar o ordenamento jurídico e os precedentes vinculantes de forma escorreita.

Dessa forma, conquanto se possa discutir a precisão técnica da fundamentação utilizada para a soma dos débitos no juízo de origem, a manutenção ou revogação da extinção do feito deve pautar-se, primordialmente, na adequação do caso concreto às balizas fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal e pelo colendo Conselho Nacional de Justiça. Assim, sendo o interesse de agir passível de reconhecimento de ofício, não há falar em nulidade por julgamento fora dos limites da lide, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

2. - DO MÉRITO: O TEMA 1184 DO STF E A AUTONOMIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRA.

No mérito, a controvérsia reside na aplicabilidade do critério de extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme balizado pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em face do entendime
nto firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184.

A tese
fixada pela Cort
e Suprema assentou que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausê
ncia de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
. Da exegese desse comando, depreende-se que, embora se busque a racionaliz
ação do acervo judiciário, tal diretriz não possui o condão de atropelar a autonomia administrativa e orçamentária dos Municípios, devendo ser respeitados os critérios de eficiência próprios estabelecidos por cada ente federativo em sua legislação local.

In casu
, observa-se que o Município de Serra exerceu sua competência legislativ
a ao editar a Lei Municipal n. 4.487, de 04 de abril de 2016. Em seu art. 1º, inciso II, referido diploma legal fixa o patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, para tributos diversos do IPTU, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Trata-se de manifestação soberana do ente público sobre o
que considera ser o “baixo valor” passível de dispensa de cobrança judicial em sua realidade tributária específica.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a execução fiscal em testilha foi deflagrada para a cobrança de débitos que perfaziam, na data do ajuizamento, o montante de R$ 6.475,13 (seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e treze centavos). É flagrante, portanto, que o crédito exequendo supera o teto de eficiência estabelecido pela legislação da própria municipa
lidade apelada.

Nesse contexto, a aplicação indiscriminada do patamar subsidiário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Resolução do CNJ, ignorando-se o limite de R$ 5.000,00 estabelecido pela lei da Serra, importaria em inadmissível ingerência do Poder Judiciário na autonomia fiscal do Município. Se o legislador municipal declarou que créditos acima de cinco mil reais possuem relevância arrecadatória e utilidade processual, falece ao magistrado o poder de extinguir o feito por suposta “baixa monta”, sob pena de violar a ressalva constante no item 1 do Tema 1.184 do STF.

Ademais, no que tange à alegada inércia processual superior a um ano, verifica-se que o Município tem demonstrado, através de suas manifestações e tentativas de constrição patrimonial, a intenção de satisfazer o crédito tributário. A complexidade na localização de bens de empresas do porte da apelante não pode ser confundida com desídia administrativa, especialmente quando o valor em discussão ultrapassa o limite legal de interesse público municipal.

Portanto, demonstrado que o crédito tributário em execução supera o teto fixado pela Lei Municipal n. 4.487/2016, resta evidenciado o interesse de agir do Município de Serra, sendo imperativa a manutenção do prosseguimento do feito executivo, em fiel observância ao pacto federativo e à tese vinculante da Corte Suprema.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos jurídicos aqui articulados,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.